Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Embargante alega que o acórdão é omisso, no que tange a data da correção monetária e dos juros, que devem ter por base a data efetiva da contratação (20/01/2010). Por outro lado, observa também que o acórdão foi contraditório quanto ao valor da condenação, que não atendeu à tabela da OAB sobre o valor mínimo dos serviços prestados.
3. Com relação à correção monetária, o acórdão embargado dispôs, expressamente, que ficava mantido o critério de correção estabelecido na sentença, ponto do qual o embargante não se insurgiu, mediante interposição do recurso adequado, não podendo agora ser alterado, pois evidente a inadequação da via eleita. Por sua vez, a contradição não se faz presente, na medida em que restou assentado, com suporte na jurisprudência do STJ, que inexiste vinculação à tabela da OAB quando, podendo ser fixada com moderação, de forma a estabelecer-se uma remuneração justa e adequada ao causídico, como ocorreu na hipótese.
4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria já julgada, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.